Tribunal: TJES
Processo: 5029318-37.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029318-37.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BV S.A.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPVA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDANTE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“No arrendamento mercantil, a parte arrendante, possuidora indireta do veículo, responde solidariamente pelo adimplemento da obrigação tributária relativa ao IPVA”
(AgInt no REsp n. 2.029.735/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

2. As Certidões de Dívida Ativa n. 1411/2018 e 7395/2018 demonstram que os veículos que originaram a cobrança do IPVA são de propriedade da instituição financeira e objetos de contratos de arrendamento mercantil firmados com terceiros.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 27 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5029318-37.2021.8.08.0024

Apelante:

Banco BV S/A

Apelado:
Estado do Espírito Santo

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Banco BV S/A contra a sentença de id. 69355340, proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da ação anulatória ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente e condenou a instituição financeira ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito inscrito em dívida ativa.

Nas razões recursais de id. 6935336, o apelante alega em síntese que (a) os veículos que deram origem à cobrança do IPVA foram financiados na modalidade contratual conhecida como leasing ou arrendamento mercantil; (b) o direito de usar e gozar dos bens arrendados não é exercitado pelos arrendadores, mas pelos arrendatários; (c) todas as cobranças decorrentes da propriedade e do uso de veículos arrendados e alienados são enviadas para os endereços dos financiados; (d) só há um contribuinte do imposto; (e) inexiste vínculo da instituição financeira com o fato gerador, o que afasta a solidariedade; e (f) o recurso deve ser provido para reformar a sentença e julgar o pedido procedente.

Contrarrazões apresentadas no id. 6935347.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 1º de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“No arrendamento mercantil, a parte arrendante, possuidora indireta do veículo, responde solidariamente pelo adimplemento da obrigação tributária relativa ao IPVA”
(AgInt no REsp n. 2.029.735/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

Em sintonia:

“É entendimento pacífico nesta Corte de Justiça que a responsabilidade da parte arrendante, possuidora indireta do veículo, é solidária para o adimplemento da obrigação tributário relativa ao IPVA.” (AgInt no AREsp n. 1.507.173/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 2/12/2019, DJe de 9/12/2019.)

“Quanto à ilegitimidade passiva, a posição do acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ, pois está consolidado o entendimento de que, no arrendamento mercantil, o arrendante é responsável solidariamente pelo pagamento do IPVA.” (AgInt no AREsp n. 1.093.080/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/4/2018, DJe de 9/4/2018.)

“Sendo o credor fiduciário o proprietário do veículo, o reconhecimento da solidariedade se impõe, pois se reveste da qualidade de possuidor indireto do veículo, sendo-lhe possível reavê-lo em face de eventual inadimplemento.” (AgRg no AREsp n. 751.494/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 1/10/2015, DJe de 9/10/2015.)

Verifica-se nas Certidões de Dívida Ativa n. 1411/2018 e 7395/2018, constantes nos ids. 6935312 e 6935313, demonstram que os veículos que originaram a cobrança do IPVA são de propriedade da apelante e objetos de contratos de arrendamento mercantil firmados com terceiros.

Inexiste, portanto, motivo que justifique a reforma da sentença, posto que está em estreita consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a solidariedade do arrendante em negócios jurídicos dessa natureza.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado das CDAs n. 1411/2018 e 7395/2018, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 27.02.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.